Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O A parte credora ANTONIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA requereu o reconhecimento da isenção de imposto de renda, pois, no momento da concessão dos reajustes salariais, já estava aposentada. O Distrito Federal apresentou manifestação de ID 25362001 afirmando que o pedido da credora deve ser indeferido, porque, à época do fato gerador, não havia lei concedendo isenção (art. 144 do CTN). Assim, mantenho a decisão de ID 22310116. Após o decurso do prazo legal, encaminhe-se os autos para a contadoria para incluir o referido processo em pauta de pagamento, haja vista a superpreferência deferida em decisão de ID 18968311. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intime-se Brasília, 2 de junho de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac